Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-47.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002860-47.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERALDA MATEUS DA SILVA - CPF: 772.829.731-72 (VÍTIMA), JAIR AFONSO DA SILVA - CPF: 117.422.911-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERFERSON PINHEIRO ALVES - CPF: 036.582.781-96 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JOSENEI RODRIGUES BEZERRA - CPF: 026.425.171-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONDENAÇÃO 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AÇÃO DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – 2. DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O ESTADO DE GOIÁS – RECURSO DESPROVIDO.

Ressai indiscutível a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se caracterizadas nos autos, corroboradas com o depoimento da vítima que reconheceu o acusado, depoimento dos policiais responsáveis pela operação e a confissão do próprio agente criminoso.

Have
ndo a demonstração nos autos, no sentido de que a res furtiva, no caso, um veículo automotor

foi subtraído e transportado para outro Estado da Federação, no caso Goiás, a majorante do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GERFERSON PINHEIRO ALVES
, visando reformar a r. sentença que o condenou à pena privativa de liberdade, fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com cumprimento em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante anseia por sua absolvição e subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do inciso IV, do artigo 157, § 2o, do Código Penal (subtração de veículo automotor transportado para outro Estado da Federação).

O Ministério Público, ao apresentar as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020